Tribunal: CARF
Processo: 10980.725208/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725208/2010-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.760 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725208/2010-82
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.760 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725208/2010-82

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2302-01.796, proferido na Sessão de 15 de maio de 2012, nos termos do dispositivo
a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em conceder
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32A, inciso II, que na conversão
pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei n o 8.212 de 1991.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2010
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RELATÓRIO
FISCAL
MOTIVADO.
O lançamento foi realizado com base em documentação da própria recorrente, conforme
relatório fiscal.
O relatório indicou os motivos do lançamento; os fatos geradores estão devidamente
descritos bem como a forma para se apurar o quantum devido Os relatórios juntados
pela fiscalização favorecem a ampla defesa e o contraditório, possibilitando ao
notificado o pleno conhecimento acerca dos motivos que ensejaram o lançamento.
Desse modo, não assiste razão à recorrente de que houve omissão na motivação do
lançamento.
CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REMUNERAÇÃO
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Não é razoável nem verossímil que uma pessoa jurídica, que não é instituição
financeira, empreste dinheiro e ao invés de receber no mesmo objeto em que contratado
(dinheiro) aceita títulos de liquidação duvidosa.
Se não houvesse a condição favorecida de ser administrador, a pessoa jurídica não
realizaria tal negócio jurídico, prova disso é que não houve nenhum empréstimo, em
condições similares, a outras pessoas. Afinal, se fosse um negócio jurídico tão
proveitoso, como alega a recorrente, ela teria captado outros contratos dessa natureza.
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO.
Para as competências anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP n 449)
deve ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o período posterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n 449, cujos valores não foram declarados em
GFIP há que se aplicar a multa de 75% (prevista no art. 44 da Lei 9.430).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Previdência – Multa por
descumprimento de obrigação acessória – retroatividade benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que antes da MP
449/2008, o lançamento do principal era realizado separadamente, havendo o lançamento da
multa de mora e da multa isolada, com base, respectivamente, nos artigos 35, II e 32, da Lei no
8.212, de 1.991; que a Medida Provisória acrescentou os artigos 32-A e 35-A, sendo que este
último prevê a incidência da multa do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1.996, no caso de
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.760 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725208/2010-82

lançamento de ofício referido no artigo 35; que a multa do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996
abarca as duas condutas: o descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória; que
quanto houver o lançamento da obrigação principal e da acessória, a multa aplicável é a do art.
35-a.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, discute-se a penalidade aplicável, considerada a alteração
posterior da legislação, mais especificamente, a correta aplicação do princípio da retroatividade
benigna.
Registre-se, de início, que se trata aqui de multa pelo descumprimento de
obrigação de declarar corretamente em GFIP de todos os dados relacionados aos fatos geradores
da Contribuição Social, infração para a qual era prevista, antes da edição da Medida Provisória
no 449, de 2008, a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1.991. O auto de infração aplicou as
multas previstas no art. 35, I, II e III, da mesma lei, com redação dada pela Lei no 9.876, de 1999.
O Acórdão Recorrido alterou a penalidade aplicável, que passaria a ser calculada com base no
art. 35, II da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99, para o período anterior à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 449 de 2008, A Fazenda Nacional defende a aplicação
da multa do art. 35A, da mesma lei.
Registre-se também, por relevante, que no presente caso, além deste lançamento
(Debcad no 37.305.885-3) que se refere a multa por descumprimento de obrigação
acessória, houve outros lançamentos, a saber: processos nos 10980.725206/2010-93,
10980.725207/2010-38, 10980.725209/2010-27, o primeiro dos quais referente a
lançamento da obrigação principal.
Pois bem, o processo referente à obrigação principal, 10980.725206/2010-93, foi
julgado nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 11 de maio de 2016, nas quais
se julgou precisamente a matéria “Multa - retroatividade benigna” na qual se deu provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para que o Cotejo fosse realizado entre as multas pelo
descumprimento da obrigação principal e pelo descumprimento da obrigação acessória com a
multa do art. 35A, na nova legislação (Acórdão no 9202—003.991). eis a ementa do julgado:
Acórdão no 9202-003.991:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2006
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.760 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.725208/2010-82

percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas tenham
a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O seguinte trecho do voto condutor do julgado explicita o quem decidiu o
Colegiado:
A propósito, entendo que, para fins de aplicação da retroatividade benéfica, se deva
comparar àquela antiga multa por descumprimento de obrigação acessória (regrada na
forma da anterior redação do art. 32, inciso IV, §4o ou §5o da Lei no 8.212, de 1991),
quando somada à multa aplicada no âmbito do(s) NFLD(s) ou AI(s) de obrigação
principal conexo(s) (regrada na forma da anterior redação do art. 35, inciso II da Lei no
8.212, de 1991), a multa estabelecida pelo art. 44, da mesma Lei no 9.430, de 1996, e
atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, consoante disposto no art. 35A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Ora, é evidente que a decisão relativamente ao lançamento do principal quanto à
multa aplicável alcança também o lançamento da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, devendo, portanto, em relação ao lançamento que ora se analisa, ser replicada a
decisão do processo no 10980.725206/2010-93, no acórdão acima referido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital